Tribunal: TJMT
Processo: 0001872-24.2015.8.11.0105
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001872-24.2015.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZA DOS SANTOS - CPF: 593.993.921-04 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ELZA DOS SANTOS - CPF: 593.993.921-04 (EMBARGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRADIÇÃO E
PREMISSA EQUIVOCADA

– VÍCIO
INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Marisa Lojas S.A
,

contra acórdão que, à unanimidade,

acolheu os
aclaratórios
, aplicando-lhes efeitos modificativos para reformar o acórdão
,
que
acolheu os embargos
de declaração com efeitos modificativos
,

para
fazer constar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

S
ustenta
que o acórdão proferido
teria incorrido em contradição

e
partido de premissa equivocada

em relação à
incidência
de juros de mora, porquanto
a decisão anteriormente embargada não abordava qualquer verba de caráter indenizatório.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos
para sanar os
vícios

apontados
.

A
embargad
a

Omni S/A - Crédito Financiamento E Investimento

apresentou contrarrazões à Id.
244536673
, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

De mesma forma, a embargada

Elza dos Santos
,
apresentou contrarrazões à Id.
245624679
, pugnando
pela rejeição dos
aclaratórios
,
pugnando
ainda
,

pel
a condenação d
a
embargante ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente
s
, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

In
casu
,
a
embargante sustenta a existência de
contradição e
premissa equivocad
a

no acórdão,
no tocante ao

reconhec
imento de
que os juros de mora merecem incidir a partir do evento
danoso, tendo
em vista que, segundo ela, a decisão em que se trata o recurso de apelação não aborda sobre condenação em juros de mora e rejeita os danos morais de forma clara e explícita.

Pois bem. Razão não assiste à embargante.

Isso porque
embora o acórdão do recurso de apelação (Id. 210893174) tenha rejeitado a incidência de danos morais, essa decisão foi alterada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela embargada Elza dos Santos, na sessão de 02 de julho de 2024.

Vejamos a transcrição do dispositivo do acórdão Id. 219471150
, in
verbis
:

“[...]
Isso posto,
acolho os
aclaratórios
, aos quais confiro efeitos infringentes para reformar o acórdão e condenar as requeridas Marisa Lojas S/A e Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ré, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Em face dos efeitos infringentes concedidos aos embargos, inverto os ônus
da
sucumbência, devendo as recorridas
arcar
de forma igualitária com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, já considerada a regra do art. 85, § 11, da legislação processual.

É como
voto. [...]
”

Posteriormente, visando a corrigir erro material na decisão proferid
a, a embargada novamente op
ôs
embargos de declaração para fazer constar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, em
consonância com a sumula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Sendo acolhidos na sessão de julgamento do dia 27 de agosto de 2024
, com efeitos infringentes
(Id. 231938680).

Sabe-se que o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos implica a alteração da decisão anteriormente proferida, corrigindo premissas equivocadas ou, no presente caso, sanando omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada.

Dessa forma, conclui-se que o acolhimento dos
aclaratórios
resultou no julgamento favorável aos pedidos da apelante, com a inclusão da condenação por danos morais e a incidência de juros de mora desde o evento
danoso.

Posto isso, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir, ou sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

No que tange ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, requerido pela parte embargada, entendo não ser o caso dos autos, porquanto a interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatório ou como litigância
da
má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação da penalidade. Nesse sentido, cito: N.U 1000185-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024).

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024